Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701019-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA AGRAVADO: LUIZ EVANDRO LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Magistrados, Servidores da Justiça do Estado de Goiás – JURISCREDCELG, contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0736923-72.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela Agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 218920996 da origem): “Para fins de citação por edital da parte executada, decorrência legal do arresto executivo pleiteado, nos termos do art. 830, § 2o, do Código de Processo Civil, deverão ser apontados pelo exequente os ids. relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de id. 212616424, ou outros apresentados pelo exequente, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. Afinal, a promoção da citação compete à parte exequente e a citação por edital depende do preenchimento dos requisitos do art. 257 do CPC. Assim, indefiro, por ora, o requerimento de arresto executivo e posterior citação por edital. Intime-se a parte exequente para que cumpra a determinação supramencionada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.” Inconformado, a exequente recorre. A Agravante alega que, em razão da inadimplência do Agravado, diversas tentativas de citação foram realizadas, todas infrutíferas. Diante disso, foi requerido o arresto executivo dos bens do Devedor, o que foi indeferido pelo Juízo a quo sob o fundamento de que o arresto executivo teria os mesmos requisitos da citação por edital. Nas razões recursais, a Agravante sustenta que "o arresto executivo, podendo ser designado como arresto prévio ou pré-penhora, é uma forma de constrição que antecede a efetivação da penhora e prescinde de citação prévia para que ocorra, sendo um meio que proporciona celeridade ao processo executivo e efetividade". Ademais, argumenta que o indeferimento do arresto fundamentado na alegação de que este seria antecede a citação por edital não encontra fundamentos jurídicos. Ao final requer “Com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, deferir inaudita altera parte, em antecipação aos efeitos da pretensão recursal, o arresto executivo de bens de titularidade do Devedor na Execução, com base no artigo 830, caput do CPC;” Preparo no ID 67855930. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Sabe-se que, com intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que autorize o deferimento da liminar, ante a ausência de demonstração quanto a indicativos de dilapidação do patrimônio do agravado. Trata-se de hipótese que permite aguardar o exame do mérito pelo e. colegiado, ainda mais considerando o rito célere do Agravo de Instrumento. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento da medida pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator